Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com pedido de alteração do regime inicial para semiaberto pela aplicação da detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de aplicação da detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando o tempo de prisão provisória cumprido pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O acórdão embargado não padece da omissão apontada pela Defesa, tendo analisado expressamente a questão da detração ao estabelecer que, tratando-se de réu com execução em curso por outros processos, a detração deve ser analisada pelo Juízo encarregado da execução.
4. 4. O colegiado fundamentou a manutenção do regime fechado com base em dois argumentos: (i) a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, que justificam a fixação de regime mais gravoso; e (ii) a existência de outras execuções penais em curso, que demandam a unificação das penas pelo Juízo da Execução Penal.
5. 5. O artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, estabelece a competência do Juiz da execução para decidir sobre a detração e remição da pena, providência que se justifica pela necessidade de unificação das penas e consideração da situação prisional completa do sentenciado.
6. 6. Os embargos de declaração, como recurso de cognição limitada, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da decisão por mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 42, 59; Lei no 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea "c".